Tribunal: TJPA
Processo: 0803297-26.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803297-26.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAONNI GERALDO DE SENA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de transferência do servidor militar Raonni Geraldo de Sena Nascimento, determinando seu retorno à lotação de origem. A decisão recorrida entendeu que a movimentação foi realizada sem motivação idônea, configurando desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de transferência de servidor militar está devidamente motivado e obedece aos princípios constitucionais da Administração Pública; (ii) definir se houve desvio de finalidade na movimentação funcional promovida pela Administração, em razão da aparente permuta indireta entre militares, sem justificativa técnica adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência de servidores públicos, ainda que discricionária, exige motivação clara, congruente e expressa, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999.

4. A portaria de remoção limitou-se a invocar necessidade genérica de serviço, sem apresentar elementos concretos que evidenciem déficit funcional nas unidades envolvidas.

5. A movimentação simultânea de outro militar para o posto deixado pelo apelado evidencia caráter de permuta indireta, sem justificativa objetiva, contrariando os princípios da moralidade e finalidade.

6. A ausência de participação do servidor e de instauração de procedimento prévio inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que atos administrativos com motivação genérica são nulos por vício de forma e finalidade.

8. A atuação judicial no controle da legalidade de atos administrativos não viola a separação dos poderes, conforme expressamente autorizado pelo art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo de remoção de servidor militar é nulo quando desprovido de motivação concreta e fundamentação idônea, ainda que editado sob a justificativa genérica de necessidade do serviço.

2. O controle judicial de atos administrativos discricionários é admissível nos casos de vício de legalidade, especialmente quanto à motivação e finalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, e 50, §1º; CPC/2015, art. 85, §11 e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 03/12/2020; TJPA, ApCiv nº 0009067-10.2016.8.14.0051, Rel. Desª Rosileide Cunha, j. 03/02/2025; TJPA, AI nº 0816651-10.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina Pinheiro, j. 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Raonni Geraldo de Sena Nascimento.

Na origem, o autor, ora apelado, narra ter sido surpreendido por ato administrativo que determinou sua transferência da 23ª CIPM (Novo Repartimento) / CPR IV (Tucuruí) para a 16ª CIPM (Anapú) / CPR VIII (Altamira), sem qualquer justificativa plausível ou necessidade comprovada de interesse público.

Alega que tal movimentação configurou desvio de finalidade, ferindo os princípios da legalidade e moralidade administrativa, uma vez que, no mesmo ato, outro militar foi transferido para o posto deixado por ele, revelando uma permuta indireta.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão da transferência e, ao final, a declaração de nulidade do ato e o retorno à sua lotação original.

A liminar foi indeferida.

Na contestação (ID 24557004), o Estado do Pará sustentou a legalidade da remoção, alegando que esta decorreu de necessidade de serviço e do déficit de pessoal em unidade prisional específica. Afirmou que o ato de remoção está devidamente motivado, é discricionário e se amolda à conveniência e oportunidade administrativas. Invocou o princípio da separação dos poderes, sustentando que ao Judiciário cabe apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, vedada a análise do mérito, sob pena de indevida interferência na função administrativa. Acrescentou que não há direito à inamovibilidade por parte do servidor público, especialmente na hipótese de remoção por interesse público, nos termos da legislação vigente.

Após a instrução do feito, o juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do ato de transferência e determinando o retorno do autor à sua unidade de origem.

Em suas razões recursais (ID 24501716), o Estado do Pará sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado, destacando que este decorreu da necessidade de suprimento de efetivo em unidade diversa, no interesse do serviço público, conforme previsão legal e regulamentar. Aduz que a transferência de militares constitui ato discricionário da Administração, não cabendo ao Judiciário a sua revisão quanto ao mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade do ato e a improcedência dos pedidos do autor.

Em contrarrazões (ID 24501720), o recorrido defende a manutenção da sentença vergastada, reiterando que a transferência teve motivação genérica e destituída de fundamentação concreta, o que evidencia o desvio de finalidade e fere os princípios da legalidade e da moralidade. Sustenta que o ato foi praticado em substituição recíproca com outro servidor, sem observância de critérios objetivos, o que macula sua validade. Pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo de transferência de servidor militar, sob a ótica dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os da finalidade, moralidade e motivação.

Embora o Estado do Pará sustente que o referido ato encontra respaldo na discricionariedade administrativa, é certo que esta não confere liberdade irrestrita à Administração. A discricionariedade, como consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, deve submeter-se aos princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Note-se que o Estado do Pará fundamentou sua tese recursal na alegada intenção de promover a “melhoria na organização do efetivo militar” tanto da 16ª CIPM (Anapú) / CPR VIII (Altamira) quanto da 23ª CIPM (Novo Repartimento) / CPR IV (Tucuruí). Todavia, no mesmo ato administrativo que transferiu o apelado, verifica-se, igualmente, a transferência de outro militar, sob idêntico fundamento de “necessidade do serviço”.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que ambas as unidades policiais, a de origem e a de destino, necessitavam do serviço prestado pelos respectivos soldados transferidos, o que gera legítima dúvida acerca da real essencialidade e motivação da movimentação realizada. Ressalte-se que a portaria constante do ID nº 24501630 não apresenta qualquer justificativa concreta quanto à existência de demanda extraordinária ou déficit de efetivo em qualquer das duas localidades, limitando-se a reproduzir expressões genéricas.

Não bastasse, não houve qualquer participação do servidor na decisão, tampouco se instaurou procedimento prévio que assegurasse seu contraditório e ampla defesa. A sentença analisou com acerto os elementos constantes nos autos, reconhecendo que a movimentação cruzada entre servidores, sem motivação técnica idônea, atenta contra os princípios constitucionais supracitados.

Diante desse cenário, cumpre destacar que os fundamentos recursais apresentados repousam sobre alegações genéricas e destituídas de concretude, em manifesta desconformidade com os ditames do ordenamento jurídico vigente. Isso porque a motivação do ato administrativo deve ser clara, congruente e devidamente explicitada, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo na esfera federal.

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

Cumpre destacar que o artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 autoriza expressamente o controle judicial sobre atos administrativos eivados de vício de finalidade. Portanto, não se trata de indevida ingerência no mérito administrativo, mas do regular exercício da função constitucional atribuída ao Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

( STJ AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2020)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar ao impetrado que proceda a transferência do militar para o município de Abaetetuba;

2-
A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3-
A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço” e à movimentação anterior do militar, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo;

4-
Demonstrada a existência de razões consistentes de que a remoção ocasionaria efetivo prejuízo ao servidor militar; ao passo que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator;

5-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816651-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou ato administrativo de transferência de policial militar de Santarém para Juruti, determinando sua permanência na lotação de origem, em razão da necessidade de acompanhamento médico especializado para seu cônjuge, acometida de transtorno ansioso e síndrome do pânico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da transferência do policial militar à luz do princípio da motivação dos atos administrativos; e (ii) avaliar a prevalência do interesse público sobre o interesse particular nas circunstâncias apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência de policiais militares, embora discricionária, está vinculada ao cumprimento do princípio da motivação, que exige fundamentação concreta quanto à necessidade do ato administrativo.

4.No caso em análise, a transferência do autor foi fundamentada apenas em "necessidade de serviço", sem demonstração de razões específicas ou avaliação de critérios que justificassem o deslocamento.

5.A documentação apresentada comprovou a condição de saúde do cônjuge do autor, cuja necessidade de acompanhamento médico especializado não pode ser atendida na localidade de destino, o que reforça a proteção constitucional à saúde e à família.

6.A ausência de motivação suficiente e a violação a direitos fundamentais configuram ilegalidade do ato administrativo de remoção.

7.A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a motivação genérica de remoção de servidores públicos é insuficiente para validar o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009067-10.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE.

1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Julgados do STJ e deste E. TJ/PA.

2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo.

3. Recurso Conhecido e Não provido.

(TJPA. Decisão Monocrática Proc. nº 0810890-95.2023.8.14.0000 – Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público Data do Documento 11/07/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO LIMINAR
POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ. REMOÇÃO.
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
E INSUFICIENTE DO ATO ORIUNDO DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, CONFORME ARTS. 932, VIII, DO CPC C/C 133, XI, "D", DO RITJEPA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813418-73.2021.8.14.0000– Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2022)

Ressalte-se que a natureza hierárquica da função militar não afasta os direitos fundamentais do servidor, nem tampouco permite a prática de atos administrativos em descompasso com os ditames legais e constitucionais. A alegação de que o militar está sujeito à mobilidade funcional não pode servir de escudo à prática de arbitrariedades, sobretudo quando ausentes os pressupostos legais e fáticos que sustentem a medida.

No presente caso, o ato impugnado não atende ao interesse público, revelando-se incompatível com os princípios que norteiam a Administração Pública. A permuta camuflada, sem justificativa concreta, revela vício insanável, apto a ensejar sua nulidade.

A sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade, por estar em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Diante de todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11º e §4º, II, do CPC.

É como voto.

P.R.I

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025